Tribunal: TJSP
Processo: 1133108-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Pedido de reativação de contas na plataforma Mercado Livre. Alegação de indevido e abusivo bloqueio. Ausente relação de consumo. Relação contratual que se submete ao princípio da autonomia da vontade. Abusividade não demonstrada. Configurada violação dos Termos de Uso e da Política para Cadastramento de Produtos. Conduta reiterada da usuária-vendedora, que

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Pedido de reativação de contas na plataforma Mercado Livre. Alegação de indevido e abusivo bloqueio. Ausente relação de consumo. Relação contratual que se submete ao princípio da autonomia da vontade. Abusividade não demonstrada. Configurada violação dos Termos de Uso e da Política para Cadastramento de Produtos. Conduta reiterada da usuária-vendedora, que comercializava produtos não autênticos. Autora que mantinha outra conta com destinação de venda de produtos de segmento diverso e que não apresentou qualquer irregularidade. Manutenção dessa outra conta ativa. Liberação de eventual valor bloqueado pela ré que não foi objeto de pedido inicial. Inovação recursal indevida. Recurso não conhecido neste tópico. Honorários sucumbenciais corretamente fixados. Sentença mantida. Recursos não providos, conhecido apenas em parte o recurso da autora.